Tribunal: TJSP
Processo: 2035638-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Servidão administrativa – Pretensão de levantamento do valor indenizatório – Descabimento – Juízo de origem que, após determinar o levantamento do valor, verificou o comprometimento do direito de domínio sobre o bem em razão de averbações de direitos de crédito de terceiros – Dúvida fundada sobre a quem se deve pagar o montante devido – Prudência do juízo de origem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Servidão administrativa – Pretensão de levantamento do valor indenizatório – Descabimento – Juízo de origem que, após determinar o levantamento do valor, verificou o comprometimento do direito de domínio sobre o bem em razão de averbações de direitos de crédito de terceiros – Dúvida fundada sobre a quem se deve pagar o montante devido – Prudência do juízo de origem ao determinar diligências para ter certeza quanto ao levantamento – Pretensão de levantamento da metade do preço, relativa à meação da cônjuge meeira – Impossibilidade no presente momento – Ausência de prova de repercussão de vantagem econômica eventualmente auferida por ela, diante do aval dado por seu marido em favor da empresa executada – Impossibilidade de comprovação de tal circunstância nos autos da expropriatória, devendo, se for o caso, as partes discutirem nas vias ordinárias – Ineficácia da penhora não comprovada – Ausência de repercussão na penhora realizada em razão do exercício da posse – Descabimento – Servidão administrativa que tem natureza de direito real de gozo, de natureza pública, instituído sobre imóvel de propriedade alheia por entidade de direito público, com base em lei – Evidente repercussão na penhora – Manutenção da r. decisão – Recurso desprovido.